Tribunal: TJDFT
Processo: 0713711-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713711-21.2021.8.07.0003 APELANTE: IREMAR ALEXANDRE DE SOUSA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao apelante-autor para manifestar-se, no prazo de cinco dias, sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (id. 31839524) de perda superveniente do interesse processual decorrente da privatização da CEB Distribuição S/A. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 14 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora